Tribunal: TJSP
Processo: 0014391-14.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014391-14.2014.8.26.0278,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba,
em
que
são
apelantes/apelados VICTOR INACIO DE OLIVEIRA e CHARLES AUGUSTO MACIEL
DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do Ministério Público para condenar Victor e Charles como
incursos, também, nas penas do artigo 35 da Lei no 11.343/06, bem como para, de
ofício, reduzir a pena de multa de Charles pelo crime de tráfico a 333 (trezentos e
trinta e três) dias-multa, corrigindo-se erro material. Assim, fica estabelecida, a
Victor, a pena total de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e 1.483 (um mil, quatrocentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal e,
a Charles, a pena total de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e 1033 (mil e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal, na forma do
artigo 69, do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
2
VOTO no 9046
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014391-14.2014.8.26.0278
COMARCA: Itaquaquecetuba
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Marcos Augusto Barbosa dos Reis
APELANTES/APELADOS: Ministério Público, Victor Inácio de Oliveira e Charles
Augusto Maciel Barroso
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas pelo Ministério
Público, por Victor Inácio de Oliveira e por Charles Augusto Maciel
Barroso contra a r. sentença de fls. 174/181vo (publicada em audiência aos 24
de junho de 2015 fl. 173), cujo relatório se adota, que condenou Victor e
Charles como incursos nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
Victor a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e a 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, e Charles
a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a
334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no mínimo legal, e que os
absolveu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
acusação da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei de Drogas.
Inconformado, apela o Ministério Público em busca da
condenação de Victor e Charles também pela prática do crime insculpido no
artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06. Requer, ainda, a decretação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
3
preventiva de ambos (fls. 211/221).
Igualmente irresignado, apela o réu Victor, em busca da
absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, postula a redução da
pena, com a diminuição do patamar de aumento pela reincidência, bem como
a fixação de regime mais brando (fls. 233/239vo).
Charles, por sua vez, requer a redução da pena, com o aumento
do patamar de diminuição do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06. Pleiteia, ainda, a fixação de regime aberto, com a substituição das
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação do sursis.
Por fim, pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa
prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, com a consequente fixação de pena de
multa em 10 (dez) dias-multa (fls. 273/288).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 224/232vo, 260/272 e
293/298), o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento
dos apelos do Ministério Público e de Victor e pelo parcial provimento do
recurso de Charles, apenas quanto à possibilidade da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 304/308).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 09 de dezembro de 2014, no
horário e local indicados na denúncia, Victor Inácio de Oliveira e Charles
Augusto Maciel Barroso guardavam, traziam consigo, e vendiam drogas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
quais sejam, 331 (trezentas e trinta e uma) porções de cocaína (168g) e 92
(noventa e duas) porções de maconha (235,7g).
Consta dos autos, ainda, que, em data anterior a 09 de dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
4
de 2014, em horário e local incertos, mas nesta cidade, Victor e Charles se
associaram com o fim de praticar os crimes previstos no artigo 33, “caput”, da
Lei 11.343/06.
Segundo relatado na denúncia, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, ocasião em que avistaram Victor,
o qual, por sua vez, ao ver a viatura, demonstrou nervosismo e tentou fugir.
Realizada a abordagem, encontraram em poder de Victor 1 (um) microtubo
contendo cocaína e o valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em dinheiro.
Próximo ao local, os policiais encontraram outros 14 (quatorze) microtubos de
cocaína embaixo de um pedaço de madeira, momento em que Victor disse
aos policiais que, se não fosse preso, levá-los-ia até a casa de Charles, local
em que estaria o restante das drogas. Os policiais foram até o local indiciado,
em que residia a avó de Charles, a qual autorizou a entrada em seu domicílio,
no qual foram encontrados 103 (cento e três) microtubos de cocaína, 213
(duzentos e treze) microtubos de “crack” e mais 92 (noventa e dois) papelotes
de maconha, além da quantia de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro
reais), valor esse que estava no quarto de Charles, o qual chegou na casa em
seguida e confessou aos policiais que traficava, confirmando ser o proprietário
das drogas e do dinheiro encontrados.
O recurso do Ministério Público merece parcial provimento,
devendo ser improvidos os apelos defensivos.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória no tocante ao crime de tráfico de drogas imputado aos apelantes
Victor e Charles.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico de drogas,
imputado a Victor e Charles, comprovada por meio dos autos de exibição e
apreensão das drogas e do dinheiro, assim como pelos laudos de constatação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
5
e de exame químico toxicológico (fls. 22/23, 25/28 e 91/95).
E a existência do crime de associação para o tráfico, imputado
aos apelados, repousa na prova oral colhida.
Quanto à autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação
para o tráfico, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade dos apelantes
Victor e Charles, senão vejamos.
Os policiais militares Marcello de Jesus Siqueira e Rodrigo Paiva
Galvão de França, na primeira fase da persecução penal, narraram que
estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram um
indivíduo caminhando pela calçada, o qual, ao perceber a aproximação da
viatura, demonstrou nervosismo e tentou correr, sendo abordado e identificado
como o ora apelante Victor. Disseram ter encontrado, no bolso da bermuda de
Victor, 1 (um) microtubo de cocaína e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
Proferiram que, perto do local da abordagem, encontraram mais 14 (quatorze)
microtubos de cocaína, embaixo de um pedaço de madeira. Relataram que
Victor lhes disse que, se não fosse preso, levá-los-ia até a casa de Charles,
local em que estaria o restante das drogas. Dirigiram-se até o local indicado,
que se trava da casa da avó de Charles, a qual franqueou a entrada dos
policiais na residência. Relataram ter localizado e apreendido, no local, 103
(cento e três) microtubos de cocaína, 213 (duzentos e treze) microtubos de
“crack” e mais 92 (noventa e dois) papelotes de maconha, além da quantia de
R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais). Enquanto estavam na casa,
Charles chegou ao local e admitiu a posse das drogas e do dinheiro
encontrados, aduzindo que seus familiares não sabiam de nada.
Na segunda fase da persecução penal, corroboraram os
depoimentos acima, tendo o policial Marcello ainda acrescentado que a
esposa do apelante Victor apareceu no local e disse que estava preocupada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
6
por ele ter “delatado o patrão”, aduzindo que isso poderia gerar problemas. O
policial Rodrigo afirmou que Victor alegou que Charles seria o “patrão” dele e
seria o responsável por fornecer as drogas que ele vendia. Os dois policiais
também disseram, em Juízo, que o local em que Victor foi abordado é
conhecido como ponto de tráfico de drogas.
Denivaldo Barroso da Silva, pai do apelante Charles, na fase
extrajudicial, disse que chegou em sua casa quando a polícia já se encontrava
no local, sendo informado que seu filho havia sido preso por ter drogas e
dinheiro ilícito em sua residência. Aduziu não saber que o filho tinha drogas no
local e disse ter notado a falta da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), de sua propriedade, que estava dentro de seu guarda-roupas. Em
Juízo, a testemunha disse que somente no dia da prisão soube do
envolvimento de seu filho com o tráfico, o qual alegou ter feito um favor para
uma pessoa, guardando drogas. Relatou que, na época dos fatos, Charles
estava trabalhando com 'bicos”.
Victor, na primeira fase da persecução penal, confirmou que
estava com um pino de cocaína e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) quando foi
abordado pelos policiais, aduzindo, porém, ser apenas usuário de drogas,
tendo comprado a droga de indivíduo de vulgo “Neguinho”. Disse que somente
sabia que Charles tinha drogas em sua casa porque “Neguinho” lhe contou.
Em juízo, disse que, no dia dos fatos, foi comprar um pino de cocaína e uma
paranga de maconha, sendo que não havia maconha para vender, tendo
comprado apenas a outra droga. Proferiu que não achou certo ser preso no
lugar do traficante e então resolveu levar os policiais até o local onde sabia
que havia drogas. Relatou que, na verdade, comprou as drogas de Charles, e
não de “Neguinho”, aduzindo que este último foi abordado pelos policiais junto
consigo, mas liberado. Esclareceu, ainda, que deduziu que havia drogas na
casa de Charles por ser ele o responsável pela venda naquele ponto,
negando que “Neguinho” tivesse lhe contado tal fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
7
Silente na delegacia, Charles, em Juízo, confessou a prática
delitiva. Disse que, no dia dos fatos, estava traficando. Relatou que vendia
drogas na rua de cima da sua casa. Proferiu que Victor queria comprar
maconha, porém havia acabado. Pediu a Victor que esperasse e foi buscar
maconha e mais “pó” em sua casa para vender a ele. Confirmou que eram de
sua propriedade as drogas encontradas pelos policiais perto de Victor. Aduziu
que Victor sabia onde ele morava, eis que já teria passado muitas vezes em
frente a sua casa.
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar Victor e Charles.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para alterar a verdade
acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total credibilidade, conforme, a
propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo
quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como
pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
8
provas, providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal
brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador
pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, Min. Jorge Mussi
5a
Turma HC no 276253/RJ j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique
um suposto interesse em prejudicar os apelantes.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos agentes, em
juízo, estão em consonância com o que por eles foi dito na primeira fase da
persecução penal, a demonstrar a verossimilhança dos relatos por eles
fornecidos.
Já os apelantes, na tentativa de infirmar a responsabilidade de
Victor, que já é reincidente específico, criaram uma versão exculpatória em
que referido apelante seria apenas usuário de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
9
Ora, referidas versões restaram completamente isoladas nos
autos e não convencem, especialmente em face dos depoimentos precisos e
coerentes dos policiais militares, os quais relataram que Victor confessou
informalmente a prática do tráfico, inclusive aduzindo que Charles seria seu
“patrão”.
Frise-se que a versão apresentada por Victor em Juízo contrasta
com aquela proferida por ele próprio em solo policial, oportunidade em que
aduziu ter comprado a droga de pessoa de vulgo “Neguinho”, sendo que, em
Juízo, disse que o traficante que lhe vendeu a cocaína seria Charles.
Ademais, na primeira fase, Victor disse que foi “Neguinho” quem lhe disse que
havia drogas na residência de Charles, enquanto, em Juízo, proferiu que
apenas “deduziu” que haveria drogas no local, a demonstrar que faltou com a
verdade em seus depoimentos, sequer mantendo uma mesma versão dos
fatos nas duas vezes em que foi ouvido.
Charles, por sua vez, confessou a propriedade das drogas e a
prática do tráfico de drogas, apenas tentando infirmar a responsabilidade de
seu comparsa. Desse modo, a condenação de ambos pelo crime de tráfico de
drogas era mesmo o desfecho natural da causa.
E diante do farto acervo probatório acima, a condenação de
Victor e Charles pelo crime de associação para o tráfico também é de rigor,
tendo ficado devidamente comprovado que eles atuavam em conjunto, não
havendo falar em insuficiência probatória.
Cumpre
salientar
que,
pelo
conjunto
probatório,
restou
evidenciado que os apelados estavam conluiados para o comércio ilícito, tanto
é que foi Victor quem indicou a residência de Charles como o local em que o
restante das drogas estariam, o que foi em seguida confirmado pelos policiais,
que apreenderam grande quantidade e variedade de drogas no local. Frise-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
10
ainda, que os dois agentes públicos asseveraram que Charles foi mencionado
como o “patrão” de Victor na atividade criminosa.
Além do mais, o tipo penal do artigo 35 da Lei no 11.343/06 não
exige estabilidade e permanência para sua caracterização, bastando a ação
conjunta direcionada ao vil comércio.
A propósito:
“E ainda que não tivesse ficado demonstrado o ajuste prévio
entre eles, nem a prática reiterada de infrações, o tipo penal
em comento não exige associação permanente para a sua
caracterização, porquanto diz respeito à cooperação entre duas
ou mais pessoas para a prática reiterada, ou não, da
mercancia, evidenciando que basta uma ação criminosa
executada com essa finalidade para que o crime conexo em
tela se aperfeiçoe, independentemente da existência, ou não,
do conluio antecedente e da ausência de reiteração de
condutas destinadas ao tráfico” (TJSP
Rel. Des. Juvenal
Duarte, 5a Câmara Criminal, AP 0001337-51.2013.8.26.0654, j.
Em 22/10/15).
Portanto, de rigor a condenação de Victor e Charles também
pelo crime de associação para o tráfico de drogas, devidamente comprovada
nos autos.
No que concerne à dosimetria da pena, há reparos a fazer.
No tocante ao crime de tráfico de drogas, a pena-base para
Victor e Charles foi fixada no mínimo legal, o que ora se mantém, já que não
houve impugnação Ministerial quanto a tal ponto, embora a quantidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
11
variedade de drogas apreendidas justificasse o aumento da reprimenda. No
segundo momento, em relação a Charles, foi reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, sem reflexos em sua pena, eis que não pode a
reprimenda ficar aquém do mínimo legal nesta fase (Súmula 231 do STJ).
Ainda no segundo momento, no que tange a Victor, sua pena foi exasperada
de 1/3 (um terço), diante de sua reincidência específica (condenação definitiva
anterior por tráfico de drogas 2a Vara Criminal de Poá - fl. 74vo). No terceiro
momento, foi reconhecido o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
para o apelante Charles, com redução de 1/3 (um terço) da pena, o que se
mantém por não ter havido impugnação Ministerial quanto a esse ponto,
embora a quantidade e variedade de drogas apreendidas e as circunstâncias
da prisão demonstrem que os apelantes não agiram de modo isolado, casual,
demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com a atividade
criminosa. A pena de Victor manteve-se inalterada, à míngua da existência de
causas de aumento ou de diminuição. Assim, as penas ficam, para Victor,
estabelecidas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e, para Charles,
mantidas em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, para o apelante Victor,
eis que, além das razões explicitadas acima, é ele reincidente específico.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, foram
fixadas as penas de multa em 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa,
no mínimo legal, para Victor, e, corrigindo-se erro material, em 333 (trezentos
e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal, para Charles.

No que diz respeito ao crime de associação para o tráfico, no
primeiro momento, fixa-se a pena 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para
Victor e Charles, em razão da quantidade, variedade e nefasta natureza de
parte das drogas (cocaína). No segundo momento, a pena de Victor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
12
aumentada de 1/6 (um sexto), diante de sua reincidência (fl. 74vo), enquanto a
pena de Charles é mantida no mesmo patamar, ante a inexistência de
circunstâncias atenuantes ou agravantes. No terceiro momento, à míngua de
causas de aumento ou de diminuição, a pena é tornada definitiva em 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, para Victor, e em 3 (três) anos de
reclusão, para Charles.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, ficam
fixadas as penas de multa em 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no
mínimo legal, para Victor, e em 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal,
para Charles.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas são
somadas, a fazer culminar sanção final, para Victor, de 10 (dez) anos e 2
(dois) meses de reclusão e 1.483 (um mil, quatrocentos e oitenta e três) dias-
multa, no mínimo legal e, para Charles, de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e 1033 (mil e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas para os
crimes de tráfico e associação mantém-se o fechado, já que as práticas
criminosas, perpetradas pelos apelantes Victor e Charles, além de atingirem
o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribuem para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que os agora imputados, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra
o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as
empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio e a associação para a
prática dele fazem campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das
consequências dessas danosas condutas, a formar multidões de dependentes
de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como
consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
13
dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve
almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime mais
brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal, causando
à sociedade a sensação de impunidade daqueles que do tráfico fazem meio
de vida. Por todos esses motivos, inviável a alteração de regime.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum
da sanção fixada e da reincidência de Victor, não há se cogitar em
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou
na concessão do sursis, por tratar-se de grave crime de tráfico, ante a
tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave doença,
corrói a sociedade e, atualmente, somente se equipara à corrupção, que,
igualmente, traz sérias sequelas ao país.
Incabível, por fim, o abrandamento da pena pecuniária,
notadamente porque a pena de multa prevista no artigo 33, da Lei no
11.343/06, não afronta os princípios da isonomia, da razoabilidade e da
proporcionalidade, uma vez que o objetivo do legislador foi justamente a
adequada repressão ao grave crime de tráfico de drogas, especialmente
considerando o lucro fácil que o traficante obtém com o espúrio comércio.
A propósito:
“MULTA
QUANTUM
CONSTITUCIONALIDADE
O
preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não
fere os princípios constitucionais da isonomia e da
individualização da pena
A quantidade da pena de multa
cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua
gravidade Política criminal adotada pelo legislador o combate
ao tráfico Julgador que, no momento do cálculo da pena,
deverá observar as especificidades do caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
14
Condenação
mantida

RECURSO
DE
APELAÇÃO
DESPROVIDO” (Apel. No 0095123-94.2008.8.26.0050, 8a Câm.
Crim., Rel. Amado de Faria, j. em 28/06/2012).
E
“Não há que se falar em inconstitucionalidade da pena de
multa, como quer a defesa. Trata-se de opção legislativa no
combate ao tráfico de drogas, que previu tal sanção em
consonância com a pena privativa de liberdade, como razoável
no combate a esse tipo de crime. (...) - Apelação improvida”
(TRF 3a R., ACR 35699, Proc. 2008.61.19.003102-5, SP, Rel.
Des. Fed. Luís Paulo Cotrim Guimarães, DEJF 22/05/2009,
Pág. 521).
Frise-se que eventual dificuldade financeira para o pagamento da
pena de multa imposta deverá ser discutida perante o Juízo da Execução.
Considerando que os apelantes estão soltos desde 25 de junho
de 2015 e que não se tem notícia de novos fatos que justificassem a
decretação da prisão preventiva de qualquer deles neste momento, não se
mostra possível o acolhimento do pleito Ministerial, de que seja “restabelecida”
a prisão preventiva dos apelados Victor e Charles.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
Ministério Público para condenar Victor e Charles como incursos, também,
nas penas do artigo 35 da Lei no 11.343/06, bem como para, de ofício, reduzir
a pena de multa de Charles pelo crime de tráfico a 333 (trezentos e trinta e
três) dias-multa, corrigindo-se erro material. Assim, fica estabelecida, a Victor,
a pena total de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e 1.483 (um mil, quatrocentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014391-14.2014.8.26.0278 -Voto no 9046
15
legal e, a Charles, a pena total de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e 1033 (mil e trinta e três) dias-multa, no
mínimo legal, na forma do artigo 69, do Código Penal, mantida, no mais, a r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator